Tribunal: TJPA
Processo: 0809394-52.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809394-52.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: VINICIUS RIBEIRO BELIQUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TITULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO AO BANCO APELANTE -INÉRCIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo, objeto de contrato de financiamento, garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes iniciado o inadimplemento a partir de 01 de maio de 2012.

4.

A inobservância da determinação de
emenda
da petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte para sanar a irregularidade.

5. C
onsiderando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário para subsidiar a ação de busca e apreensão, em observância ao princípio da cartularidade.

4. O
portunizada a parte apelante a possibilidade de saneamento do vício, como ocorreu
in casu
, não há que se falar em violação aos
princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, quando do indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

5. A
indispensabilidade da apresentação do
original
da cédula de crédito bancário, incide não só para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, como a ação de execução, o que, por si só, inviabiliza o pleito de conversão da demanda.

6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMP
ROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
VINICIUS RIBEIRO BELIQUI
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809394-52.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

APELADO: VINICIUS RIBEIRO BELIQUI

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÂES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.,

inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
VINICIUS RIBEIRO BELIQUI
,

indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID 6643881), narrou a instituição financeira que, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmado com o requerido contrato de financiamento do veículo descrito na inicial, garantido por alienação fiduciária em 22/04/2019, o qual restou inadimplido a partir de 30/05/2019.

Em despacho (ID 6643899) foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada do título de crédito original.

No ID 6643904, peticionou o banco credor requerendo a dilação de prazo para juntada do documento solicitado.

Em despacho (ID 6643906), foi renovado o prazo para emenda da inicial.

No ID 6643309
, foi certificado o exaurimento do prazo sem manifestação da parte exequente.

Ato contínuo, foi prolatada sentença (ID 6643912), indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.

Inconformado, o fiduciante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID 6643918).

Afirma que instruiu a ação com a cópia devidamente autenticada do contrato de alienação fiduciária, possuindo a mesma força probatória do documento original, sendo suficiente para o deferimento da liminar requerida na inicial.

Refuta a necessidade de apresentação do contrato original, aduzindo que apresentou cópias autenticadas, acerca das quais não há dúvidas quanto à sua verossimilhança, bem como quanto à existência da dívida à luz do que dispõe o Decreto-Lei 911/1969.

Suscita a presunção de veracidade descrita no artigo 425, IV do Código de Processo Civil, afirmando que o título que embasa a cobrança fora apresentado em cópia autenticada, salientando que caberia a parte contrária impugná-la, caso julgasse necessária, não sendo possível de ato ex officio pelo Juízo.

Diz que a sentença ora recorrida ignorou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao desconsiderar a farta documentação acostada a quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis,
conforme a certidão
(ID 6643941)
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial da ação de busca e apreensão.

Feitas essas considerações inicial, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo, objeto de contrato de financiamento, garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes iniciado o inadimplemento a partir de 01/05/2012.

Com efeito, consoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia autenticada apresentada pelo Banco autor, ora apelante, não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL
A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO
ORIGINAL
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO
CPC
, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA
. Hipótese: Controvérsia acerca da
necessidade
de apresentação do título
original
do contrato de financiamento com garantia fiduciária (
cédula
de
crédito
bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à
inicial
". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.
Nos termos da Lei nº
10.931
/2004, a
cédula
de
crédito
bancário é título de
crédito
com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação
. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de
crédito
, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do
original
da
cédula
, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº
911
/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº
911
/69, admite que, ultrapassada a sua fase
inicial
, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A
juntada
do
original
do documento representativo de
crédito
líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de
crédito
com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da
juntada
do
original
do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do
CPC
, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o
indeferimento
da
petição

inicial
, após a concessão de pré
via
oportunidade de emenda pelo autor (art.
284
,
CPC
), é medida que se impõe
. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ Resp. n.º 1277394/SE. 4ª Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. DJe 28.03.2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO
.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
.

(TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003274620168240104 Ascurra 0300327-46.2016.8.24.0104, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 22/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de origem neste ponto.

Da Violação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade

No que tange, a alegação de que a extinção do feito caracterizaria violação aos
princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, tenho que não assiste razão
a instituição financeira apelante, isso porque,
oportunizada a parte fiduciária a possibilidade de saneamento do vício, esta protocolou petição requerendo a dilação do prazo para juntada do documento original, e mesmo tendo sido concedido novo prazo, a instituição financeira permaneceu inerte, portanto, não há que se falar em violação aos referidos princípios
, quando do indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte.
2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual.
3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018).” (Negritou-se).

Ademais, cumpre salientar, ainda, que a indispensabilidade da apresentação do
original
da cédula de crédito bancária, incide não só para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, como a ação de execução, o que, por si só, inviabiliza o pleito de conversão da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/11/2021